Tribunal: TJES
Processo: 5024322-26.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024322-26.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO NOGUEIRA RIOS
RECORRIDO: LUIZ ANTONIO CABRAL COSTA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL USADO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS OCULTOS. VEÍCULO SUBMETIDO À VISTORIA EM MECÂNICO ESCOLHIDO PELO AUTOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(1)
. Cuida-se de ação em que o autor pugna pela condenação solidária dos réus no pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob a alegação de que adquiriu veículo usado que veio a apresentar vícios ocultos, impondo prejuízos relacionados à substituição de componentes. O Juízo de origem rejeitou os pedidos descritos na peça inicial, razão pela qual o autor manejou recurso inominado. Não houve apresentação de contrarrazões.

(2).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, tema n.º 451 das teses de repercussão geral: “não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

(3).
O autor não comprovou a existência de vícios que comprometessem o uso do automóvel. Tratando-se de veículo automotor com mais 13 anos de uso, é de se esperar que algumas peças e componentes apresentem acentuado desgaste e estejam em situação que, dentro em breve, demande substituição. Tal circunstância não caracteriza vício oculto, pois não limita o uso do bem e é inerente a automóveis usados. Trata-se de mero desgaste natural.

(4).
Demais disso, o autor teve a oportunidade de levar o automóvel a uma oficina de sua confiança, não podendo alegar que não teve a oportunidade de averiguar a existência dos problemas reportados na inicial. Na compra de veículo usado, é dever do comprador adotar as devidas cautelas, realizando as diligências necessárias para aferir as reais condições em que se encontra o veículo comercializado.

(5).
Não há provas

de prática de ato ilícito ou violação da boa-fé objetiva contratual a cargo dos réus. Pelo contrário, verifica-se que as partes negociaram o preço e a venda foi concretizada por valor menor do que o da Tabela FIPE.

(6).
Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(7).
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)